Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-75.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA DE PARCELADA. LANÇAMENTO INTEGRAL. DEMORA DE MAIS DE 3 MESES PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou extinto o feito quanto aos pedidos formulados na inicial de letras “a” e “b”, tendo em vista a perda superveniente do objeto, e procedente em parte os demais pedidos para condenar a parte ré na obrigação de cancelar o parcelamento da fatura com vencimento em janeiro/2020 no valor de R$6.166,33 do cartão de crédito objeto dos presentes autos, estornando juros e demais encargos daí decorrentes, bem como para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos extrapatrimoniais. Em seu recurso a parte recorrente suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o contrato de cartão de crédito fora firmado junto à empresa Cartão BRB S/A que e embora as empresas pertençam ao mesmo grupo econômico, possuem patrimônios distintos e não podem ser confundidas. No mérito, assevera que quando do ajuizamento da ação a compra já havia sido estornada e lançada de forma parcelada, assim como requerido pelo autor e que o imbróglio só teria acontecido por culpa de terceiro. Defende que não praticou qualquer conduta lesiva apta a ensejar reparação moral. Requer, por fim, em caso da manutenção da condenação, que esta seja minorada para o patamar de R$1.000,00.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17286784/17286785). Contrarrazões apresentadas (ID 17286789).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade se estende, solidariamente, a todos os fornecedores que tomarem parte na atividade de colocar o serviço no mercado de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive na relação entre o banco e a administradora do cartão, pois pertencentes ao mesmo grupo econômico, consoante entendimento firmado pelo STJ (REsp 879.113/DF).

V. A controvérsia cinge-se a verificar se ocorreu, na espécie, conduta apta a ensejar reparação de ordem moral.

VI. In casu, o banco réu/recorrente, agiu com descaso aos apelos da parte autora que, embora tenha entrado em contato inúmeras vezes na tentativa de solucionar o problema narrado nos autos, somente conseguiu solucionar a questão 3 meses após o primeiro contato (ID 17286505 – 1o contato em 02/10/2019; parcelamento e estorno dos encargos em 03/01/2020). Com efeito, diante da impossibilidade de arcar com uma fatura de valor expressivo, a consumidora se viu obrigada a parcelar a fatura de janeiro/2020, restando nítida a configuração de falha na prestação dos serviços.

VII. Tais fatos superam o mero aborrecimento e configuram dano moral, pois violam os direitos de personalidade da parte consumidora. Ademais, aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois a parte autora foi obrigada a entrar em contato por diversas vezes com a administradora do cartão, tendo inclusive registrado queixa no PROCON (ID 17286497, fls. 17/20) na tentativa de solucionar o problema ao qual não deu causa, tendo sucesso, como visto, somente após 3 meses do primeiro contato.

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.